Tribunal: CARF
Processo: 16682.720017/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720017/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Confirmadas as parcelas que compõem o saldo negativo do IRPJ, deve ser
homologada a compensação declarada até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório de R$2.359.246,26.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
O presente processo versa sobre o PER 32322.02615.201212.1.2.02-1302.
O crédito no valor de R$ 2.528.461,78 (fls. 03), se refere ao Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720017/2014-07
Fl. 53328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

No Despacho Decisório (fls.13), consta o indeferimento do PER, sob alegação de
que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido crédito
suficiente para o atendimento deste pedido.
O Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no montante de R$
129.683.138,52, foi analisado nos autos do processo 16682.906949/2012-75, onde foi proferido,
pela 15a Turma da DRJ/RJ1, o Acórdão 12-066.190 em 11 de junho de 2014.
A interessada se insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, do qual tomou
ciência em 24/04/2013 (fl.14), através de manifestação de inconformidade (fl. 9 a 23),
apresentando os argumentos que se seguem:
A parcela do direito creditório a ser restituída não está contida na parcela
compensada do crédito de Saldo Negativo do IRPJ apresentado à RFB em 24/07/2008, através
do PER/DCOMP n° 37117.76052.240708.1.7.02-4477, no valor de R$ 129.683.138,52.
A Manifestante apresentou PER/DCOMPs distintos, onde um deles visa à
compensação de parte do crédito e o outro visa à restituição de outra parcela do crédito, sendo
que o montante dessas parcelas do crédito, que compõe o saldo negativo do IRPJ de 2007, não
ultrapassa o total do direito creditório existente daquele período-base.
A Manifestante dentro do prazo para o exercício de seu direito ao crédito, qual
seja, de 5 anos, apresentou em 20/12/2012, Pedido de Restituição Complementar ao
PER/DCOMP transmitido em 24/07/2008, para fazer constar à parcela de IRRF de Órgão
Público, no valor de R$ 2.528.461,78, que não compôs originalmente o valor do crédito
compensado relativo ao Saldo Negativo do IRPJ do ano de 2007.
A DEMAC /RJ indeferiu o Pedido de Restituição, ao argumento equivocado, de
que "se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento deste pedido".
Não se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa, tampouco se
trata do mesmo crédito objeto de Despacho Decisório do PA n°. 16682-906.949/2012-75.
Se o saldo negativo de IRPJ do período-base de 2007, relativo ao IRRF por órgãos
e empresas da administração pública não constou da primitiva PER/DCOMP de compensação n°
37117.76052.240708.1.7.02-4477, não é verdadeira a alegação do despacho decisório de que a
autoridade administrativa já teria apreciado o crédito consignado no PER/DCOMP de restituição
n°. 32322.02615.201212.1.2.02-1302, transmitido em 20/12/2012.
Não existe qualquer dispositivo normativo capaz de obstar o direito de pleitear a
restituição do direito creditório, desde que não seja ultrapassado o total do direito creditório
existente. Não há vedação expressa no CTN ou em leis ordinárias, nem tampouco na IN RFB n°.
1.300/2012, que impeça a Manifestante de pleitear os créditos.
A Manifestante por não ter informado na PER/DCOMP de compensação os
créditos relativos ao IRRF por órgãos e empresas da administração pública apresentou
PER/DCOMP complementar pleiteando a restituição da parcela não compensada no valor de R$
2.528.461,78.
A razão de ser da presente defesa, a autoridade julgadora indeferiu o pedido da
Manifestante ao argumento leve e frágil de que a autoridade administrativa já teria apreciado a
matéria.
Fl. 53329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

São pedidos distintos (compensação e restituição), cuja formação do crédito do
direito creditório também não é a mesma, visto que uma é complementar à outra, havendo
coincidência apenas do período-base de apuração do direito creditório.
O valor do saldo negativo da Manifestante é um só, ou seja, o somatório da
parcela requerida em 24/07/2008, no PER/DCOMP n°. 37117.76052.240708.1.7.02-4477, de R$
129.683.138,52 e mais o valor do Pedido de Restituição requerido no PER/DCOMP n°.
32322.02615.201212.1.2.02-1302, transmitido em 20/12/2012, de R$ R$ 2.528.461,78.
A autoridade administrativa não analisou o mérito do direito creditório da
Manifestante, já que restou esclarecido que a presente demanda trata especificamente de uma
parcela do saldo negativo do IRPJ do período-base de 2007, que corresponde ao IRRF por
órgãos e empresas da administração pública que não compuseram a primitiva PER/DCOMP de
compensação. Da simples comparação entre ambas as PER/DCOMP n°:
37117.76052.240708.1.7.02- 4477 e 32322.02615.201212.1.2.02-1302, é possível verificar, de
modo bastante claro, que as composições do crédito do saldo negativo do período-base de 2007,
apontadas nas referidas PER/DCOMP não se confundem.
Segue quadro comparativo entre os PER/DCOMP:
Fl. 53330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

A Manifestante pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos do
inciso IV, do artigo 16 do Decreto n. ° 70.235/72.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/RJ1 proferiu
o acórdão 12-69.536 – 5a Turma da DRJ/RJ1, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade por entender, em síntese, que não consta do feito nenhum Comprovante de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte que comprove as retenções declaradas, sendo este o
documento hábil para a comprovação de retenção de tributos. Além disso, não constam do
processo documentos que comprovem que os valores dos rendimentos que geraram os IRRF
fazem parte da receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ. Cabe informar à interessada
que ônus da prova do crédito tributário pleiteado em PER é do contribuinte, posto que, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito (art.333, I do CPC).
Irresignado com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
i.
em sede de manifestação de inconformidade, foi amplamente demonstrado
que o despacho decisório estava eivado de nulidade, pois fundado em
Fl. 53331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

normativo genérico e inclusive revogado, não se prestando, portanto, a
embasar o indeferimento do pleito ao crédito;
ii.
o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 não havia sido
corretamente calculado, o que a fez apresentar o PER/DCOMP
complementar no 32322.02615.201212.1.2.02-1302, para fazer constar o
crédito relativo ao IRRF pelos órgãos e empresas da administração pública
que integram o saldo negativo, mas que não constavam no primitivo
PER/DCOMP de compensação no 37117.78052.240708.1.7.02-4477;
iii.
ao invés de deferir a restituição da parcela do SN de IRPJ, a indeferiu sob
o argumento de que “se existe alguma parte formadora do crédito que não
foi analisada foi por culpa exclusiva do contribuinte que deveria ter
apresentado toda a documentação no processo 16682.906949/2012-75. E
complementa que o crédito discutido neste efeito não seria complementar
e que estaria incluído no valor do SN discutido na PER/DCOMP no
37117.78052.240708.1.7.02-4477
iv.
é cediço que para o deferimento da restituição a autoridade administrativa
deve exigir do contribuinte, se exsurgir alguma dúvida quanto ao seu
direito, a prévia apresentação de documentos comprobatórios, nos estritos
termos do artigo 76, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012. Não
houve intimação da Recorrente para prestar qualquer esclarecimento ou
apresentação de documento necessário comprovatório do referido direito,
bem como não houve qualquer diligência fiscal à unidade sede da
Recorrente a fim de examinar sua documentação fiscal e dissolver toda e
qualquer espécie de indagações a cerca do crédito de saldo negativo de
2007;
v.
impõem-se a reforma do acórdão guerreado, para fim de reconhecer o
direito creditório da Recorrente, com a consequente restituição do valor de
R$ 2.528.461,78.

Recebidos por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os autos do
presente processo foram distribuídos e pautados para julgamento em 17/10/2017, ocasião na qual
o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:

Entendo que o processo ainda não está maduro o suficiente para ser julgado.
Concordo com a recorrente de que o objeto da diligência distinguiu consideravelmente
do que foi acordado pela turma julgadora, na sessão que deliberou sobre a diligência
constante na Resolução no 1401-000.367.
Outras questões também não foram esclarecidas o suficiente para que forme minha
convicção a respeito da decisão a ser prolatada no referido processo, como, por
exemplo, verificar se realmente a origem do saldo negativo constante no processo no
16682.720017/2014-07 não faz parte deste processo de no 16682.906949/2012-75.
Desta forma, proponho que este processo seja novamente baixado em diligência, para
que a unidade de origem verifique o que segue:

Fl. 53332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

1) Verificar se as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos foram
efetivamente tributadas. Sugiro que a fiscalização utilize o método constante no parecer
de auditoria acostado ao processo, porém que seja feita nova amostragem, com período
distinto do referido parecer.
2) Verificar se as receitas financeiras foram efetivamente tributadas. Sugiro que a
fiscalização utilize o método constante no parecer de auditoria acostado ao processo,
porém que seja feita nova amostragem, com período distinto do referido parecer.
3) Verificar se as estimativas do período de fevereiro, junho e julho, no montante de 22
milhões, foram efetivamente quitadas por compensação. Peço o favor de juntar a DIPJ
completa do exercício 2008, ano-calendário 2007.
4) Confirmar se as DIRFs apresentadas pela empresa, referentes às fontes pagadoras que
não constam no PER/DCOMP, estão nos sistemas da RFB, mesmo que se refiram a
CNPJs das filiais da recorrente.
5) Verificar se houve alteração de CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras, conforme alegado pela recorrente, para justificar a falta de
concordância entre as informações prestadas pela recorrente e as informações prestadas
pela fonte pagadora.
6) Verificar se os saldos negativos constantes nos processos no 16682.720019/2014-98
e 16682.720017/2014-07, que também são objeto de diligência, são formados por
créditos que não foram utilizados neste processo no 16682.906949/2012-75, e vice-
versa.
7) Após isso, favor refazer cálculo sobre os valores que efetivamente foram
confirmados na diligência fiscal.
8) Ao final da diligência, favor elaborar parecer conclusivo sobre o teor da diligência, e
encaminhá-lo à recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo de 30 (trinta)
dias, conforme estabelecido pela Lei 9.784/1999.
9) Após isso, devolver este processo ao CARF, para prosseguimento de seu julgamento.

Em atendimento à Resolução referida acima, a Unidade de Origem emitiu a
Informação Fiscal no 304/2021 (e-fls. 53.307 a 53.315), concluindo que o crédito utilizado neste
processo é, na sua maior parte, diferente do crédito informado na DCOMP
37117.76052.240708.1.7.02-4477, sendo possível reconhecer o direito creditório da Recorrente, no valor
de R$ 2.359.246,26:
PROCESSO 16682.906949/2012-75
Esse processo abrange a Declaração de Compensação Eletrônica no
37117.76052.240708.1.7.02-4477 e não utilizou créditos utilizados no presente processo
ora analisado, pois trata-se de retenções diferentes. Porém, existem 02 (duas) situações
conflitantes descritas abaixo:
1) Na referida Declaração de Compensação foi reconhecido o crédito de R$ 62.221,11,
por meio do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 041944971, vide fl.
53.303, para o CNPJ: 00.038.166/0001-05. Dessa forma, esse valor deve ser glosado na
composição do valor pleiteado no presente Pedido de Restituição ora analisado,
conforme explicado na conclusão do item anterior.
2) Na referida Declaração de Compensação foi reconhecido o crédito de R$ 106.993,79,
por meio do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 041944971, vide fl.
53.303, para o CNPJ: 23.274.194/0001-19. Dessa forma, esse valor deve ser glosado na
composição do valor pleiteado no presente Pedido de Restituição ora analisado,
conforme explicado na conclusão do item anterior.
(...)
Fl. 53333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

7) APÓS ISSO, FAVOR REFAZER CÁLCULO SOBRE OS VALORES QUE
EFETIVAMENTE FORAM CONFIRMADOS NA DILIGÊNCIA FISCAL.

CÁLCULO
Conforme comentado na conclusão do item 5, confirmou-se todas as retenções
informadas no Pedido de Restituição Eletrônico ora analisado (no
32322.02615.201212.1.2.02-1302). Porém, 02 (duas) dessas retenções foram
confirmadas no Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 041944971, vide fl.
53.303, no âmbito do PAF no 16682.906949/2012-75, que também é objeto de
Diligência.
Dessa forma, essas 02 (duas) retenções foram deduzidas do total pleiteado no Pedido de
Restituição ora analisado, da seguinte forma: R$ 2.528.461,78 - R$ 62.221,11
(Retenção 0002) - R$ 106.994,41 (Retenção 0025) = R$ 2.359.246,26.

VALOR A SER RECONHECIDO
R$ 2.359.246,26.

8) CONCLUSÃO
Em que pese o valor informado no Pedido de Restituição no
32322.02615.201212.1.2.02-1302, ora analisado, para o Imposto de Renda Retido
na Fonte, R$ 2.528.461,78, vide fl. 09, só foi reconhecido na presente Diligência o
valor de R$ 2.359.246,26, conforme explicado no item anterior.

Regularmente intimado, o Recorrente demonstrou a sua concordância com os
termos da informação fiscal no 304/2021, requerendo, assim, o reconhecimento do direito
creditório, no valor de R$ 2.359.246,26.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia no reconhecimento de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ (ano-calendário 2007).
Analisando o histórico do presente processo, verificam-se que a administração
tributária impôs dois obstáculos à homologação da compensação em análise: (i) entendeu que o
crédito não estava mais disponível por já ter sido utilizado no PER/DCOMP no
37117.76052.240708.1.7.02-4477; e (ii) ausência de comprovação das retenções e oferecimento
dos respectivos rendimentos à tributação.
Todas essas questões foram superadas pela Diligência Fiscal, que confirmou as
retenções e se posicionou quanto à ausência de indícios de omissão de receita. Ademais disso,
Fl. 53334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720017/2014-07

com exceção de duas parcelas de crédito (R$ 62.221,11 e R$ 106.993,79), que foram
reconhecidas na DCOMP no 37117.76052.240708.1.7.02-4477, a diligência constatou que as
demais parcelas que compõem o crédito indicado na DCOMP aqui analisada não coincidem com
aquelas informadas naquela declaração de compensação.
Portanto, nos termos do parecer (Informação Fiscal no 304/2021), entendo que
deve ser reconhecido o direito creditório da Recorrente, no valor de R$ 2.359.246,26.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 2.359.246,26.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53335
DF CARF MF
Original